Tribunal: TJPA
Processo: 0804227-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804227-38.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JONILDO ANTONIO ALVES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO EM CRIME CONTINUADO, DANO QUALIFICADO EM CRIME

CONTINUADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONSTATAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

3. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, o impetrante não comprovou que o paciente integra o grupo de risco indicado na Recomendação de nº 62/2020 ou que apresente moléstia que não seja possível tratar no ambiente prisional;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco três do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Luciana Tarcila Vieira Guedes
, em favor do nacional Jonildo Antônio Alves Oliveira, preso nos autos da ação penal de nº 0002953-44.2019.8.14.0053, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix/PA.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“O assistido pela DPE - PA, ora paciente, fora preso em flagrante em 07.02.2019, sob a acusação de ter incorrido nas sanções punitivas inseridas no Art. 157, § 2° e 163, parágrafo único, III do CPB.

Apesar do reconhecimento, pela OMS, DA PANDEMIA DE COVID-19, doença grave causada pelo novo CORONAVÍRUS, o Digníssimo Juiz, em decisão interlocutória recente datada de 01/04/2020 (cópia anexa), optou por manter a segregação preventiva do réu sem qualquer consideração acerca da necessidade de fundamentação concreto que justifique a medida.

A decretação da prisão preventiva fundamentou-se em três circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar, ao passo que na contemporaneidade da necessária apreciação desta, sua manutenção fora mantida com base apenas na suposta e especial necessidade de garantia da ordem pública.

A decisão encontra-se em total desconformidade com a ordem jurídica vigente, pois a decisão que deixou de revogar a prisão preventiva afronta o Art. 93, IX, da CRFB/88; e o Arts. 315 e 316 do CPP.

Ademais, ainda não fora encerrada a instrução processual, que já se mostra excessiva e que fora delongada ainda mais como a anulação da audiência de instrução marcada para o mês de ferreiro e que fora remarcado para o mês de julho do corrente ano, ou seja, um prolongamento do processo sem qualquer interferência da defesa.

A suspensão dos prazos judiciais também vai interferir na razoável duração do processo, todavia, tal medida se faz necessária em decorrência do risco, temor e das precauções tomadas pelas autoridades em geral em relação a pandemia, pois buscam meios de evitar a contaminação, que ocorre de modo avassalador em grandes aglomerados de pessoas, justamente a situação do cárcere, que deve ser evitado ao máximo em relação aos presos provisórios.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“
Diante de todo o exposto, estando presente o
fumus boni juris
(consubstanciado no direito à vida) e o
periculum in mora
(a medida pode perder o objeto se os pacientes forem infectados ou a obtido antes do julgamento definitivo), como restou comprovado anteriormente, a liminar deve ser concedida, como direito subjetivo do paciente, para a boa aplicação da lei penal e respeito aos valores supremos da sociedade.

Por fim, após solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, com base nos Arts. 647 e 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, decretando-se o relaxamento da prisão do acusado por restar ilegal, nos termos do que determina o Art. 5º, LXV, da CRFB/88.

Caso Vossa(s) Excelência(s), por razão de melhor juízo, opte(m) por denegar a liberdade plena, requer, o paciente, que lhe sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da segregação e que estão previstas no Código de Processo Penal (Incisos do Art. 319).

Doravante, ainda de maneira subsidiariamente, se assim não entender, quanto à concessão da liberdade plena ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requer-se pela conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista a excepcionalidade proveniente da COVID-19.
” <sic>

Junta documentos (Id. 3035097 a 3035103).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3043114), sendo prestadas às informações (Id. 3105127).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3189748).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, se não vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular à Id. 3105127,
verbis
.

“1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0002953-44.2020.8.14.0053, denunciado pelo MPE nas penas dos artigos 157, § 2°, inc. II e V do CPB c/c § 2°-A, I e II, c/c art. 71 c/c art. 163, parágrafo único, I, c/c art. 71 e 288, parágrafo único do CPB, c/c art. 15, caput da Lei Federal n° 10.826/03 e art. 69 do CPB.

2. Consta dos autos do Inquérito Policial, que no dia 01 de fevereiro de 2019, no município de São Félix do Xingu-PA, por volta das 01h30 min, o paciente juntamente com outros acusados, acompanhados de aproximadamente 10 (dez) homens encapuzados e armados com armas de fogo de grosso calibre sitiaram esta cidade, cerceando a liberdade de moradores e subtraíram, mediante ameaça e uso de explosivos, valores das agências do Banco do Brasil e Bradesco S/A.

3. O paciente foi preso em 05/02/2019, conforme fls. 109 dos autos.

4. A denúncia foi recebida pelo juízo aos 20/05/2019.

5. O denunciado, apresentou resposta à acusação em 28/11/2019, por meio de advogado dativo.

6. Inicialmente, foi designada sessão de instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2020.

7. Aos 18 de fevereiro de 2020, consta ofício expedido pela secretaria judicial, informando que não seria necessário a apresentação dos detentos à audiência de instrução e julgamento.

8. Aos 20 de fevereiro de 2020, foi realizado o pregão de praxe e constatou-se a presença da testemunha Epaminondas Rodrigues de Oliveira e Jarlisson Alves de Oliveira, tendo sido promovida a conclusão remota ao MM. Juiz Dr. Pedro Henrico de Oliveira, que respondia por esta comarca de São Felix do Xingu-Pa, conforme portaria n° 456/2020-GB e cumulativamente pela comarca de Tucumã-Pa e Xinguara-Pa. Outrossim, devido a incompatibilidade de pauta, a sessão de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 21 de julho de 2020.

9. Aos 01 de abril de 2020, por ocasião do programa Esforço Concentrado, a prisão cautelar do paciente foi reexaminada ex officio, tendo sido mantida para garantia da ordem pública.” <sic>

Diante deste cenário, denota-se que o feito tem tramitação regular, considerando-se que o processo conta com pluralidade de réus, bem como em razão da suspensão de prazos e atos processuais por este e. Tribunal em virtude da pandemia do Covid-19, situação que justifica por si só a eventual dilação de prazos processuais.

A propósito, o C. STJ já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente daquela E. Corte:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

(...).

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em
habeas corpus
não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

Nesse ponto, observa-se que a decisão impugnada na Id. 3035099, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também demonstra que ainda se encontram presentes os motivos autorizadores da custodia cautelar,
verbis
:

“(...).

Analisando o caso, entendo que estão presentes os motivos para manutenção da sua custódia, uma vez que presentes indícios de autoria e materialidade do delito, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante delito e peças que o compõe, bem como configurada a necessidade de se garantir a ordem pública.

Ademais, compulsando os autos, observo que o processo tem tramitado de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, não podendo ser imputada qualquer desídia ou dilação desnecessária ao judiciário.

Isto posto, considerando que, no caso em tela, encontram-se presentes os requisitos mantenedores da prisão preventiva, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública, MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS CARLEI DA SILVA MIGUEL, RODRIGO COSTA DA UMGRIA, MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, JOÃO LEITE DOS SANTOS, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, JONILDO ANTONIO ALVES OLIVEIRA, na forma dos art. 311 e 312, do Código de Processo Penal Brasileiro.” <sic>

Diante de todo esse contexto, resta evidente que a medida constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e adequada, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

(...).

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Da concessão de prisão domiciliar em razão do Covid-19

Não obstante a Recomendação nº 62/20 do CNJ, a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não podem ser deferidas de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social.

Quanto ao risco decorrente da pandemia decretada pelo vírus Covid 19, o impetrante não fez prova de que o paciente integra o grupo de risco indicado na Recomendação nº 62 ou que apresente moléstia que não seja possível tratar no ambiente prisional. Além disso, cumpre dizer que estão sendo tomadas medidas administrativas para garantir o isolamento social da população carcerária, com a suspensão de visitas e o transporte de presos para atos processuais fora do estabelecimento penal.

Salienta-se, ainda, que não há nenhuma informação específica no expediente de que o paciente esteja efetivamente a mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio e tampouco está inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial da Saúde, pois não é idoso, tampouco é acometido de enfermidade crônica, ou que possa ensejar em importante agravamento das suas condições de saúde.

Portanto, não vislumbro o constrangimento ilegal anunciado pelo impetrante, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Belém, 26/06/2020